Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-91.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006265-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AMWAY DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 58.473.398/0023-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE SILVA PRADO - CPF: 081.640.338-47 (ADVOGADO), IRINA CARVALHO SOARES SANTAROSSA - CPF: 382.866.018-58 (ADVOGADO), LUIS PAULO CIRNE MEDEIROS - CPF: 409.846.798-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA LEI – SÚMULA Nº 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO OBSERVAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA EFEITO CONCRETO – AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO – ARTIGO 55, I E II, DA PORTARIA Nº 05/2014 – SEFAZ/MT – DISPOSITIVOS QUE VÃO DE ENCONTRO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É defeso aos Tribunais de Justiça Estaduais, e Superiores, analisarem matéria que não submetida à apreciação das instância ordinárias, sob pena de supressão de instância, o que é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico.

Há de se afastar a incidência da Súmula nº 266 do STF, nos casos em que o Mandado de Segurança é impetrado contra efeito concreto da lei, e seu respectivo impacto, a gerar o abalo no direto líquido e certo.

O artigo 55, I e II, da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT, faz menção a vistoria, e questões estruturais, do contribuinte, o que viola ditames Constitucionais, por incidir em matéria de interesse local, cuja responsabilidade é municipal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009780-11.2018.8.11.0041 (PJe) impetrado p
or
Amway do Brasil Limitada
, deferiu o pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de fazer com que o Recorrido fosse inserido no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE.

O Estado de Mato Grosso, inicialmente, afirma que os argumentos tecidos pelo Agravado demandam dilação probatória, o que extirparia a ação originário, por ser Mandado de Segurança, este que não comporta qualquer tipo de esforço probatório.

Assevera, também, que o
mandamus
foi impetrado contra lei, ou seja, contraria o que é disposto pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 266.

Ventila, ainda, a tese de que o Agravado estaria a tentar se inscrever como empresa do ramo atacadista, sendo que, mediante o que é disposto no artigo 55, I e II da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT, esta se amoldaria ao ramo varejista.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que fosse afastada a inscrição no CCE, como empresa do ramo atacadista, de acordo com as assertivas tecidas.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, entretanto, este foi indeferido, consoante o que dispõe a decisão de ID nº 2594886.

O Agravado, no ID nº 2778301, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3622231, apresenta seu parecer, em que se manifesta para que o Agravo de Instrumento não seja provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020